Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-85.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015989-85.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALINY SANTOS LUZ
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que concedeu liberdade provisória à Aliny Santos Luz, presta em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil em sua modalidade tentada.
Vieram-me os autos conclusos em razão da petição subscrita pelo defensor dativo, Dr. Matheus Roos (OAB/MT – 19.739), na qual pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela sua atuação.
A despeito da inequívoca atuação do nobre defensor dativo, que ofereceu contrarrazões ao recurso ministerial, entendo que os honorários devem ser arbitrados pelo juízo de origem, responsável por sua nomeação.
Com efeito, “o pleito do defensor dativo quanto ao arbitramento de honorários, em sede de segundo grau, não merece acolhimento, uma vez que deve ser estipulada pelo juiz da causa” (Embargos de Declaração no 36995/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.6.2018).
À vista do exposto, indefiro o pleito de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, requerido da petição de id. 34209974, devendo tal ofício ficar a cargo do juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte.
Dê-se ciência ao juízo a quo e, procedidas às demais comunicações e registros necessários, arquivem-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.